Tribunal: STF
Processo: AI 520445
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
2.      Não se encontram configuradas no acórdão embargado
a obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a
integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
535 do Código de Processo Civil.
3.      Decisão em consonância com a
jurisprudência desta Corte. Compensação de créditos de ICMS
resultante da aquisição de bens que integram ao ativo fixo. LC n.
87, de 1996. Impossibilidade. Violação ao princípio da
não-cumulatividade. Inocorrência. Precedente.
Embargos de
declaração rejeitados.